Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701608-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0711708-43.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215408269, integrada nos IDs 216994123 e 218947706 do processo de origem) o d. Magistrado de primeiro grau, dentre outros, indeferiu o pedido formulado pela agravante, objetivando o destacamento, em relação ao débito exequendo, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o percentual apontado se encontra previsto em contrato firmado diretamente pelos autores. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os honorários advocatícios foram pactuados em contrato firmado entre as partes, de forma que se mostra cabível o destacamento da verba honorária. Aduz, ainda, que o aludido contrato foi juntado ao processo, em conformidade ao artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), e assevera que, de acordo com pacífico entendimento jurisprudencial, é cabível o destaque da verba honorária. Ao final, a agravante postula a reforma do r. decisum a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o destacamento dos honorários contratuais, no patamar de 23% (vinte e três por cento) do montante devido pelo DISTRITO FEDERAL. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 67973655. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a última decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 27/11/2024, conforme consta nos autos da ação originária (ID 218947706 dos autos de origem), tendo o sistema registrado ciência no dia 02/12/2024 e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 22/01/2025, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 23/01/2025, tendo sido, portanto, configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025 às 13:58:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora